Tribunal: TJMT
Processo: 0021086-53.2014.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021086-53.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELANTE), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (APELANTE), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELANTE), TATIANE CRISTINE BOCON - CPF: 024.981.311-40 (APELADO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0021086-53.2014.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Goldfarb Incorporações e Construções S.A. e outra

Apelada:
Tatiane Cristina Boçon

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO E INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há dúvida de que o processamento da recuperação judicial somente é capaz de autorizar a suspensão imediata das ações em que se demanda quantia líquida, e não as ações ainda em fase de conhecimento, mormente quando se persegue indenização por dano moral, consoante visto na espécie, uma vez que o acervo patrimonial da empresa em soerguimento não será imediatamente atingido, inexistindo, ainda, qualquer risco de constrição judicial.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0021086-53.2014.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Goldfarb Incorporações e Construções S.A. e outra

Apelada:
Tatiane Cristina Boçon

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Goldfarb Incorporações e Construções S.A. e outra, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito e indenização por dano moral que lhe move Tatiane Cristina Boçon, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência da cobrança do débito de R$ 3.599,48 (três mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), determinando a emissão de novo boleto no valor de R$ 5.536,06 (cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e seis centavos), atualizado na forma do contrato, condenando as empresas rés ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral,

além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as apelantes requerem, preliminarmente, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, sob a alegação de que estão em recuperação judicial. No mérito, defendem a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiariamente, pleiteiam pela minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial. Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 190909791), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0021086-53.2014.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Goldfarb Incorporações e Construções S.A. e outra

Apelada:
Tatiane Cristina Boçon

V O T O

Cinge-se dos autos que Tatiane Cristina Boçon
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito e indenização por dano moral em desfavor de Goldfarb Incorporações e Construções S.A. e outra
, aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de uma unidade habitacional no empreendimento denominado de Residencial Rubi, contudo, quando foi pagar a parcela balão de R$ 5.536,06 (cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e seis centavos), foi surpreendida com a cobrança de mais R$ 3.599,48 (três mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), a qual se recusou a pagar, ocasionando na inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência da cobrança do débito de R$ 3.599,48 (três mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), determinando a emissão de novo boleto no valor de R$ 5.536,06 (cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e seis centavos), atualizado na forma do contrato, condenando as empresas rés ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 190909785 – pág. 07/14).

Inconformadas, as apelantes requerem, preliminarmente, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, sob a alegação de que estão em recuperação judicial.

Sem razão
. Em que pese às alegações das recorrentes, o certo é que o art. 6o, §1o, da Lei n. 11.101/2005, elucida a questão, senão vejamos:

“Art. 6o.
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor
, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§1o -
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
.”
(negritei e grifei).

À vista disso, não há dúvida de que o processamento da recuperação judicial somente é capaz de autorizar a suspensão imediata das ações em que se demanda quantia líquida, e não as ações ainda em fase de conhecimento, mormente quando se persegue indenização por dano moral, consoante visto na espécie, uma vez que o acervo patrimonial da empresa em soerguimento não será imediatamente atingido, inexistindo, ainda, qualquer risco de constrição judicial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – FASE DE CONHECIMENTO – QUANTIA ILÍQUIDA – NÃO ATRAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – §1o DO ART. 6o DA LEI 11.101/2005 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – RECURSO PROVIDO.

“
Tratando-se de demandas cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir, não havendo falar em competência absoluta do Juízo Falimentar para apreciar e julgar a demanda, nos termos do artigo 6°, §1°, da Lei n .11.101/2005
.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1617538/PR)” (TJMT, RAI n. 1001695-62.2018.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.03.2019 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – QUANTIA ILÍQUIDA – AFASTADA – MÉRITO – IMÓVEL ENTREGUE COM VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO – DEVER DE REPARAR – DANO MORAL – QUANTUM – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de demandas cujo pedido é ilíquido, a ação de conhecimento deverá prosseguir, razão pela qual não há falar em competência absoluta do juízo falimentar, nos termos do artigo 6o, § 1o da Lei n. 11.101/2005
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0046607-77.2014.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.08.2019 – negritei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No mérito, defendem a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiariamente, pleiteiam pela minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial. Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da demanda está em saber se houve ou não conduta ilícita das empresas rés, ora apelantes, apta a ensejar a condenação por dano moral.

In casu
, pelo que se denota dos autos, resta incontroverso que o nome da autora, ora apelada, permaneceu inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em razão de suposto atraso no pagamento de dívida afeta ao imóvel adquirido junto às empresas rés, ora recorrentes (id. 190909778 – pág. 28).

Entretanto, também resta incontroverso que a inscrição foi indevida, posto que a cobrança foi declarada ilegal pela condutora do feito na r. sentença, cujo tema não foi objeto de qualquer insurgência recursal das empresas rés.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano
, certo que este desapareceria, ensejando

concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelada.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome no SPC/SERASA, por si só já configura injusta agressão à honra e a imagem da apelada, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque a apelada nada devia às apelantes naquele momento e mesmo assim teve seu crédito abalado.

Logo, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação das recorrentes pelo dano extrapatrimonial.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelada.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade das apelantes quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeram, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

Nesse contexto, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

À vista disso, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma neste particular
, para minorar a verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, minorar a condenação imposta pelo dano moral, que passa a ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora a contar da citação, na forma do art. 405, do C. Civil, e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024